Tribunal: TJSP
Processo: 1002259-48.2016.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Plano de saúde – Autora portadora de câncer - Rescisão do contrato coletivo empresarial celebrado entre a estipulante e a operadora – Caso em que referida rescisão ocorreu após a expedição de pedido de autorização para realização de procedimento cirúrgico - Impossibilidade de resilição do contrato durante tratamento de doença grave (interpretação do artigo 13, parágrafo único, III, da Lei no

Ementa:
Plano de saúde – Autora portadora de câncer - Rescisão do contrato coletivo empresarial celebrado entre a estipulante e a operadora – Caso em que referida rescisão ocorreu após a expedição de pedido de autorização para realização de procedimento cirúrgico - Impossibilidade de resilição do contrato durante tratamento de doença grave (interpretação do artigo 13, parágrafo único, III, da Lei no 9.656/98) – Necessidade de manutenção do pacto, à ausência de provas de que a nova operadora contratada pela interveniente tenha condições de continuar o tratamento a que a autora vinha sendo submetida – Inadimplência posterior à concessão da tutela de urgência que se deveu à não emissão de documentação necessária para sua admissão no plano e boletos para pagamento, o que somente veio a acontecer em 28/07/2017, por ocasião da aquisição da carteira de clientes da ré por outra operadora - Obrigação, ainda, de reembolso das despesas com a realização da cirurgia, obstada pela renitência da ré em autoriza-la prontamente, como exigia a gravidade da moléstia - Ação julgada procedente – Recurso da autora provido.